Tribunal: TJDFT
Processo: 0724256-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724256-31.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MACSA ENGENHARIA E ENERGIA LTDA APELADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DOS BLOCOS A / B DA CSB 10 D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MACSA Engenharia e Energia Ltda., contra a decisão de ID 72464089, a qual não conheceu do recurso por considerá-lo intempestivo. Em suas razões recursais, a embargante aponta a existência de erro material quanto à data da publicação da sentença, mencionada como ocorrida em 04/11/2025, quando, na realidade, a data correta é 04/03/2025. Alega, ainda, omissão da decisão quanto à consideração da suspensão dos prazos processuais entre os dias 03/03/2025 e 05/03/2025, em razão do feriado de Carnaval e da Quarta-feira de Cinzas, nos termos do art. 60, §3o, II, da Lei no 11.697/2008. Sustenta ter ocorrido a publicação efetiva da sentença em 06/03/2025, iniciando-se o prazo recursal em 07/03/2025, com término em 27/03/2025 — data na qual a apelação foi tempestivamente protocolada (ID 72735635). Contrarrazões apresentadas (ID 73241449). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada não conheceu do recurso por considerá-lo intempestivo. A embargante aponta a existência de erro material quanto à data da publicação da sentença, mencionada como ocorrida em 04/11/2025, quando, na realidade, a data correta é 04/03/2025. Alega, ainda, omissão da decisão quanto à consideração da suspensão dos prazos processuais entre os dias 03/03/2025 e 05/03/2025, em razão do feriado de Carnaval e da Quarta-feira de Cinzas, nos termos do art. 60, §3o, II, da Lei no 11.697/2008. Sustenta ter ocorrido a publicação efetiva da sentença em 06/03/2025, iniciando-se o prazo recursal em 07/03/2025, com término em 27/03/2025 — data na qual a apelação foi tempestivamente protocolada (ID 72735635). Quanto ao mérito, assiste razão a embargante. No tocante ao erro material, constata-se, de fato, equívoco quanto à data da publicação da sentença, sendo a data correta 04/03/2025, e não 04/11/2025, como constou erroneamente. Relativamente à suspensão dos prazos processuais, nos termos do art. 60, §3o, II, da Lei no 11.697/2008, é certo serem os prazos mantidos suspensos durante o feriado de Carnaval e a Quarta-Feira de Cinzas, circunstância não devidamente considerada no acórdão embargado. A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 03/03/2025, mas sua publicação efetiva ocorreu apenas em 06/03/2025, em razão da suspensão dos prazos processuais durante o referido período. Assim, conforme o art. 224 do Código de Processo Civil, o qual determina a contagem dos prazos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, o prazo recursal teve início em 07/03/2025 e findou-se em 27/03/2025 — data na qual a apelação foi tempestivamente interposta pelo embargante. Nesse sentido é jurisprudência deste TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. PLANO DE PAGAMENTO. INÉRCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTAGEM. DIA ÚTIL. DIA SEM EXPEDIENTE FORENSE. FERIADO. SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na contagem de prazo em dias somente são computados os considerados úteis, e, de acordo com a regra prevista no art. 216 do CPC, os dias sem expediente são considerados feriados para todos os efeitos. 2. Assim, os dias sem expediente forense não podem ser considerados úteis para a contagem de prazos, que permanecerão suspensos nessas ocasiões. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.” (0706636-82.2022.8.07.0006, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 17/08/2023.) Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para reconhecer o erro material na decisão embargada para, assim, reconhecer a tempestividade da apelação. Preclusa esta, tornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator